Tribunal: TJSP
Processo: 1006540-43.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Ação indenizatória – Prestação de serviço de transporte aéreo nacional – Atraso do voo que gerou transtornos ao autor - Cancelamento de voo – Atraso de 13h para a chegada no destino – Falha da prestadora de serviço - Dano moral configurado – Indenização fixada em três mil reais – Inconformismo com relação ao valor da indenização – Montante fixado fora dos critérios da razoabilidade e

Ementa:
Ação indenizatória – Prestação de serviço de transporte aéreo nacional – Atraso do voo que gerou transtornos ao autor - Cancelamento de voo – Atraso de 13h para a chegada no destino – Falha da prestadora de serviço - Dano moral configurado – Indenização fixada em três mil reais – Inconformismo com relação ao valor da indenização – Montante fixado fora dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade - Condenação majorada para R$ 8.000,00 - Valor condizente com o dano - Súmula 326 STJ – Ônus sucumbenciais pelas rés - Recurso provido do autor e improvido da ré